Tribunal: TJSP
Processo: 1014783-84.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Compromisso de compra e venda –– Atraso na entrega do imóvel/lote residencial – Mora da ré constatada, e que não se afasta pela alegação fato fortuito externo ou força maior - Trâmites burocráticos ou problemas junto à prefeitura/sabesp que se referem a sua atuação empresarial – Inteligência da súmula 161, deste E. TJSP – Danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Compromisso de compra e venda –– Atraso na entrega do imóvel/lote residencial – Mora da ré constatada, e que não se afasta pela alegação fato fortuito externo ou força maior - Trâmites burocráticos ou problemas junto à prefeitura/sabesp que se referem a sua atuação empresarial – Inteligência da súmula 161, deste E. TJSP – Danos materiais verificados – Lucros cessantes fixados em 0,5% por mês de atraso até a efetiva entrega do imóvel ao autor, conforme súmula 162, E. TJSP e entendimento do C. STJ – Danos morais, contudo, não verificados – Descumprimento contratual que não acarreta, por si só, a configuração dos alegados danos morais – Não comprovação dos danos morais pelo autor, em desatenção ao disposto no art. 373, I, CPC – Sentença mantida – Recursos do autor e da ré desprovidos.